Tribunal: TJDFT
Processo: 0737168-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM A APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. COBERTURA INDEVIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010 do Código de Processo Civil a apelação cujas razões sejam aptas a demonstrar o inconformismo do recorrente e a pretensão revisional deduzida.
II. A reprodução de trechos da petição inicial, desde que direcionada à impugnação racional da sentença, não compromete a higidez processual da apelação.
III. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos relativos a fatos posteriores, para contrapor documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
IV. Pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados, segundo o disposto nos artigos 757 e 760 do Código Civil.
V. Se, por um lado, o contrato de seguro deve ser interpretado em benefício do segurado em caso de dúvida ou ambiguidade, de outro, é avesso à analogia ou à interpretação extensiva para extrair da apólice a cobertura de riscos que não foram expressamente assumidos pelo segurador.
V. Não há direito subjetivo à indenização securitária na hipótese em que a invalidez do segurado não se enquadra nos requisitos exigidos pelo contrato para a caracterização da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).
VI. Recurso conhecido e desprovido.